Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-46.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADA COM PRIMAZIA – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADA COM PRIMAZIA – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO NESTA INSTÂNCIA – SÚMULA 444 DO STJ – REINCIDÊNCIA E AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CP BEM CONFIGURADAS – REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.